Tribunal: TJMT
Processo: 1009444-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009444-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Prescrição, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), MATO GROSSO SERVICOS DE VISTORIAS LTDA - EPP - CNPJ: 00.944.678/0001-22 (AGRAVADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), ANDERSON RICARDO PEREIRA CAJANGO - CPF: 723.261.071-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS DE ISSQN. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. CABÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO STF. FIXAÇÃO DEVIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução fiscal, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição dos créditos tributários com vencimento até 21/03/2018 e condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se os créditos tributários relativos ao ISSQN, vencidos até 21/03/2018, encontram-se prescritos; e (II) saber se é devida a fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública diante do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. Para tributos sujeitos a lançamento por homologação, como o ISSQN, o prazo prescricional quinquenal tem início na data do vencimento da obrigação, salvo demonstração de ato administrativo com efeito suspensivo, o que não foi comprovado pelo Agravante.
4. A Certidão de Dívida Ativa não trouxe elementos que afastassem o marco inicial da prescrição, tampouco foi juntada prova dos alegados procedimentos administrativos impeditivos do curso do prazo.
5. A jurisprudência do STJ é firme ao fixar o vencimento da obrigação como termo a quo para a contagem da prescrição em tais hipóteses, nos termos do art. 174 do CTN.
6. Quanto aos honorários advocatícios, a condenação é compatível com os arts. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, e com o entendimento consolidado no Tema 1.002 da repercussão geral do STF, não sendo afastada pelo princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional para cobrança de tributo sujeito a lançamento por homologação tem início na data do vencimento da obrigação, salvo demonstração de suspensão ou interrupção válida.

2. É devida a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública na hipótese de acolhimento, ainda que parcial, de exceção de pré-executividade."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174; CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.597.015/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 17/02/2020; STF, Tema 1.002 da Repercussão Geral;
TJMT, AI no 1002068-59.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 2a Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 30.07.2019, DJE 09.08.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Várzea Grande contra Mato Grosso Serviços de Vistorias Ltda. – EPP e Outros, com o objetivo de reformar a decisão interlocutória que acolheu parcialmente a
Exceção de pré-executividade
, ofertada no bojo da
Execução Fiscal
no. 1010135-65.2023.8.11.0002, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que declarou prescritos os débitos tributários vencidos até 21/03/2018 e condenou a parte exequente, Agravante, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (id. 277262369).

O Recorrente sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição quinquenal, sob o argumento de que o crédito tributário foi constituído apenas em
20/03/2023, após o esgotamento da via administrativa, por meio dos Recursos Gespro no 619114/2019 e 843012/2022.

Argui que a execução foi ajuizada em 21/03/2023, com despacho citatório na mesma data, marco que teria interrompido a prescrição, nos termos do art. 174, I, do Código Tributário Nacional, com redação dada pela Lei Complementar n. 118/2005.

Argumenta, ainda, que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais deve ser afastada com base no princípio da causalidade, porque a Fazenda Pública apenas agiu no exercício regular de sua competência fiscalizatória.

Por isso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso, para afastar a prescrição dos créditos tributários constituídos até 21/03/2018, bem com o pagamento de honorários sucumbenciais (id. 277262368).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 277743878), o que foi objeto de Agravo Interno (id. 284437878), com apresentação da respectiva contraminuta (id. 284437886).

O Agravado apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, na qual rechaça as alegações aventadas (id. 288843883).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere à decisão que declarou prescritos os débitos tributários executados com vencimento até 21/03/2018 e condenou o Município Exequente, ora Agravante, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...]Vistos, etc.

Trata-se de exceção de pré-executividade manejada por MATO GROSSO SERVICOS DE VISTORIAS LTDA alegando prescrição parcial dos débitos. [...]

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) é um tributo sujeito ao lançamento por homologação, o que implica que o contribuinte tem o dever de antecipar o pagamento do valor devido, ficando a homologação a cargo do Fisco Municipal. Caso o pagamento não seja realizado, inexistirá base para a homologação, uma vez que não há tributo devidamente declarado a ser exigido, em razão da sonegação ou inadimplência do contribuinte.

Nesse contexto, tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, considera-se regularmente constituído o crédito tributário a partir do vencimento da obrigação ou da data de entrega da declaração fiscal, prevalecendo o que ocorrer por último. A partir desse momento, o crédito torna-se exigível.

A partir da constituição do crédito tributário, o Fisco possui a prerrogativa de inscrever o débito em dívida ativa e promover a respectiva ação de cobrança com base no valor informado pelo próprio contribuinte.

Assim, uma vez constituído o crédito (data do vencimento, conforme acima destacado), inicia-se para o ente fazendário o prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 174 do CTN, para ajuizamento da competente ação de cobrança.

No caso dos autos, ao analisar as parcelas de exercício de 2014, 2015, 2016 e 2017, verifica-se que os débitos foram constituídos (vencidos) entre as datas: 22/09/2014 e 30/08/2017 (ID 113006590).

Observa-se que houve o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o primeiro marco interruptivo da prescrição, qual seja: o despacho inicial, o que resulta na prescrição dos débitos em questão, conforme se demonstrará a seguir.

Acerca do prazo prescricional, registro que a presente execução fiscal foi proposta e recebida posteriormente à Lei Complementar no 118/2005, razão pela qual a prescrição se interrompe com o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, a teor do que dispõe o art. 174, I, do Código [...]

Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, nos casos em que o ato interruptório se dá nos termos do art. 174, § único, I, do CTN: [...]

Assim, o termo final da prescrição do art. 174 do CTN, nesse caso, é o da propositura da ação (21//03/2023), encontrando-se prescritos os créditos constituídos anterior da data de 21/03/2018.

Por todo exposto, e por tudo que mais consta nos autos ACOLHO a exceção de pré executividade, DECLARANDO PRESCRITOS os débitos tributários constituídos/vencidos até 21/03/2018.

CONDENO o exequente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, com base no art. 85, §3o do CPC e Tema 1.002 do STF. [...]”
(id. 277262369)

A questão cinge-se em saber se é o caso de conceder o efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Consta na origem que a Ação de Execução Fiscal foi proposta em
21/03/2023
pelo Município de Várzea Grande em face de Mato Grosso Serviços de Vistorias Ltda., ora Agravado, para cobrar créditos tributários referentes ao Imposto sobre
Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN)
, no valor total de R$ 329.067,56, retratadas na Cédula da Dívida Ativa n. 6346/2023,
com vencimentos no período de 22/09/2014 a 22/12/2018
(id. 113009491 - autos de origem).

A citação foi determinada na mesma data, contudo, restou infrutífera.

Diante da ausência de manifestação dos Executados, ora Agravados, foi nomeada curadora especial à parte revel, incumbência atribuída à Defensoria Pública, que apresentou Exceção de Pré-Executividade, acolhida em parte, decisão ora aqui impugnada acima transcrita (id. 121279510 e 126581981).

Pois bem, no tocante à alegação de
ocorrência da prescrição
, não assiste razão ao Agravante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do CTN inicia-se a partir da constituição definitiva do crédito tributário. No caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação (como o ISSQN), essa constituição dá-se, ordinariamente, com o vencimento da obrigação, salvo prova de parcelamento, impugnação ou discussão administrativa com efeito suspensivo, o que alteraria o termo inicial da prescrição.

A propósito:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – TERMO A QUO – DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO, O QUE FOR POSTERIOR – RESP 1.120.295/SP, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 21.5.2010, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ESPÉCIE – AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo orientação da Primeira Seção desta Corte ao julgar o REsp. 1.120.295/SP, mediante o rito dos recursos repetitivos,
em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, o termo inicial da prescrição ocorre no dia seguinte ao vencimento da obrigação tributária ou no dia posterior à data em que declarado e não pago o tributo, o que for posterior.
Nesse sentido: AgInt no REsp. 1.787.925/MT, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 23.5.2019; AgInt no REsp. 1.596.436/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 15.4.2019. 2. Na espécie, o crédito tributário foi constituído mediante a entrega da declaração pelo contribuinte (GIA), em 26.5.1994, e a ação executiva foi proposta em 31.5.1999, isto é, após o prazo de cinco anos. Assim, há de ser reconhecida a prescrição. 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1597015/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020). (Destaquei)

Não é outro o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR DE SUSPENSIVIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO

-

EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO -

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA EXCEÇÃO PARA DECLARAR PRESCRITOS PARTE DOS DÉBITOS EXECUTADOS – LIMINAR INDEFERIDA, POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES -

CRÉDITO TRIBUTÁRIO REFERENTE A IMPOSTO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ISS) – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL, QUE SE INAUGURA COM A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO, QUE POR SUA VEZ, COINCIDE COM O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO TRIBUTO
– APLICABILIDADE DO ARTIGO 174, CAPUT, DO CTN –

DEMORA NO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS, INCLUSIVE COM RELAÇÃO À VERBA HONORÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Segundo entendimento pacificado não só deste tribunal, mas, sobretudo, do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crédito tributário referente a Imposto Sobre Prestação de Serviços - ISS, o prazo prescricional quinquenal começa a fluir a partir da constituição definitiva do crédito, que, por sua vez, coincide com o vencimento da obrigação do pagamento do tributo.

2 – A constituição definitiva do crédito tributário dos tributos sujeitos a lançamento por homologação inaugura o decurso prescricional, o qual somente será reiniciado se ocorrer quaisquer das causas interruptivas previstas no parágrafo único do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

3 – Hipótese em que deve ser mantida a decisão que reconheceu a prescrição de parte dos débitos em execução.

4 – Havendo outros créditos executados, não albergados pela prescrição, deve ser retomada a marcha processual com relação a eles.

5 - Mantém-se, da mesma forma, a condenação em honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, na medida em que inconteste o seu cabimento, mostrando-se prudentemente fixada pelo Juízo a quo, que observou com acuidade os dispositivos a serem aplicados à espécie. (N.U 1002068-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 09/08/2019) (Destaquei)

Ocorre que, no caso em apreciação, o Agravante não juntou aos autos cópia integral dos procedimentos administrativos (GESPRO no 619114/2019 e 843012/2022), limitando-se a indicar a existência de discussões sem apresentar documentos comprobatórios suficientes.

A CDA mencionada (n. 6346/2023) contém referência genérica a processo de parcelamento/quitacao, mas não comprova a suspensão ou interrupção do prazo prescricional em relação aos débitos vencidos entre 22/09/2014 e 30/08/2017.

Assim, como bem fundamentado na decisão agravada, houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre o vencimento das obrigações e o ajuizamento da execução (21/03/2023), o que atrai a incidência da prescrição nos termos do art. 174, caput, do CTN.

Quanto aos
honorários advocatícios
, a condenação encontra respaldo no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, além de seguir a diretriz fixada pelo STF no Tema 1.002 da repercussão geral. O princípio da causalidade não se sobrepõe à norma legal expressa que exige fixação de honorários mesmo em exceção de pré-executividade.

Cita-se julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA, DE PLANO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO EXTREMO, A FIM DE FIXAR A VERBA HONORÁRIA.

INSURGÊNCIA DO EXCEPTO

1. Eventual inobservância da regra do artigo 265, inciso I, do CPC/73, ao determinar a suspensão do processo a partir da morte da parte, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo aos interessados.

2.
"Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando, em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade, for extinta integral ou até parcialmente a dívida objeto da execução."
(REsp 1390202/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015).

3. A pretensão de fixação no percentual de 1% não se mostra adequada, por ser considerado, no caso, um quantitativo módico quando em comparação com a natureza e importância da causa.

Ademais, no curso do presente feito entrou em vigor o NCPC, esse que estabeleceu percentual mínimo de 10% sobre o valor do proveito econômico na fixação da verba honorária. No entanto, a despeito de ser aplicável aos processos em curso, deixa-se de modificar o quanto fixado em razão do princípio da non reformatio in pejus.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 49.913/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020). (Destaquei)

Cita-se, ainda, o Tema 1.002 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande, mantendo-se integralmente a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Como o julgamento do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025